Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). RECEBIMENTO CONCOMITANTE COM OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou procedente o pedido formulado pelo Distrito Federal para condenar os sucessores de servidor público falecido à devolução de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se ocorreu decadência do direito da Administração Pública, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999;
(ii) saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário; e
(iii) saber se, afastadas as preliminares, é devido o ressarcimento dos valores recebidos a título de TIDEM, diante da alegação de boa-fé do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida não visa à anulação de ato administrativo, mas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário submete-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca da irregularidade e a constituição definitiva do crédito, após a conclusão do processo administrativo.
5. No caso concreto, o processo administrativo foi instaurado em 2017 e a notificação para ressarcimento ocorreu em 2024, tendo a ação sido ajuizada em janeiro de 2025, o que afasta a prescrição.
6. A gratificação TIDEM exige dedicação exclusiva ao magistério público, sendo vedado o exercício concomitante de outra atividade remunerada.
7. O servidor firmou termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva, embora mantivesse vínculo remunerado com outro órgão público, circunstância que evidencia má-fé e afasta a presunção de boa-fé no recebimento dos valores.
8. Comprovada a má-fé, é devido o ressarcimento ao erário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do TJDFT, sendo inaplicável a tese de irrepetibilidade dos valores.
9. Correta a sentença ao determinar a dedução dos descontos obrigatórios e a incidência de juros de mora apenas a partir da notificação administrativa, com aplicação da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento ao erário por pagamento indevido de gratificação não se submete ao prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999, 2. O prazo prescricional quinquenal para o ressarcimento inicia-se com a constituição definitiva do crédito após o processo administrativo, 3. A percepção da gratificação TIDEM por servidor que exerce concomitantemente outra atividade remunerada configura má-fé e impõe o dever de ressarcimento ao erário.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 5o; Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Lei Distrital no 356/1992, art. 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669069, Tribunal Pleno, j. 28.04.2016; STF, RE 852475, Tribunal Pleno, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.769.306/AL, Tema 1009; (Acórdão 2033212, 0715204-80.2024.8.07.0018, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025), (Acórdão 2067779, 0718877-81.2024.8.07.0018, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025), (Acórdão 2042574, 0718900-27.2024.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025), (Acórdão 2056958, 0718781-66.2024.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025), (Acórdão 1934346, 0705580-07.2024.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024), (Acórdão 419792, 20090020112773ADI, Relator(a): Otávio Augusto, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2010, publicado no DJe: 7/7/2010, p. 39).